Tribunal: TJSP
Processo: 2120897-57.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mútuo
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-22
Data de publicação: 2023-01-22

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer e indenização de dano material e moral. Decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada, renovado após a apresentação de contestação das rés. Antecipação dos efeitos da tutela. Presença dos requisitos autorizadores da medida. Confirmação da tutela recursal de urgência, parcial e subsidiariamente concedida, para que os valores que excederem o

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer e indenização de dano material e moral. Decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada, renovado após a apresentação de contestação das rés. Antecipação dos efeitos da tutela. Presença dos requisitos autorizadores da medida. Confirmação da tutela recursal de urgência, parcial e subsidiariamente concedida, para que os valores que excederem o devido sejam transferidos para a "Conta de Livre Movimentação" em favor do autor agravante. Recurso parcialmente provido.